Tribunal: TJMT
Processo: 1031926-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031926-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. C. D. S. - CPF: 102.885.511-76 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA
DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO –
PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –

DECISÃO MANTIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–

RECURSO
DESPROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031926-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: M. C. D. S, REPRESENTADO POR SEU GENITOR DILSON PARADA LEOCÁDIO DA ROSA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada os autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de liminar cumulada com indenização por danos morais no 1000512-62.2025.8.11.0048, ajuizada por
M. C. D. S,
representado por seu genitor
DILSON PARADA LEOCÁDIO DA ROSA

JUNIOR
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que garanta a continuidade do tratamento multidisciplinar do autor na Clínica Ponto de Equilíbrio, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não houve negativa de cobertura contratual, pois disponibilizou rede credenciada apta a realizar todos os procedimentos prescritos, especialmente a Clínica
Speciali
, devidamente habilitada e situada na área de abrangência do plano.

Afirma que a decisão impugnada, ao impor o custeio em clínica não credenciada, desconsidera as regras contratuais e a legislação aplicável (Lei no 9.656/98 e RN no 465/2021 da ANS),
as quais preveem que a cobertura se restringe a procedimentos e terapias realizadas em estabelecimentos de saúde credenciados.

Defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois não houve negativa de atendimento, tampouco se trata de situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).

Argumenta que o quadro clínico do agravado não configura doença grave, a justificar cobertura excepcional em rede diversa, nem risco imediato de morte ou de lesão irreparável.

Alega, ainda, que a medida imposta enseja grave risco de lesão patrimonial, uma vez que os custos do tratamento em clínica não credenciada são elevados e de difícil reversão, especialmente diante da alegada hipossuficiência econômica do agravado.

Com tais considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em
25 de setembro de 2025

(Id. 317608876).

A parte
agravada
apresentou
contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 322056360).

A douta Procuradora de Justiça
por meio de parecer da lavra da

Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 329819874).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 315650856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que deferiu
parcialmente
a tutela de urgência, determinando que a requerida garanta a continuidade do tratamento multidisciplinar para Transtorno do
Espectro
Autista na Clínica Ponto de Equilíbrio, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Infere-se dos autos de origem, que o togado singular deferiu
parcialmente
a tutela de urgência nos seguintes termos, vejamos:

“(...) Para a concessão da medida prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Os documentos pertinentes foram encartados junto a exordial com destaque o laudo médico no ID. 201778194 e ID 201778200, atestam claramente o quadro clínico do autor e a evolução do tratamento, com a
clinica
ponto de equilíbrio.

Também se vê desse laudo que o paciente: Nesse sentido, o Plenário do Senado aprovou, o projeto de lei que derruba o “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde (PL 2.033/2022), de maneira que os planos serão obrigados a financiar tratamento que não estiverem previstos na lista da ANS, o que confirma ainda mais a probabilidade do direito no caso em tela.

(...) Até porque, como ficou demonstrado, que a alteração da rede credenciada para o tratamento da doença
que acomete o autor poderá afetá-lo diretamente causando retrocesso ao quadro
clinico
, sendo certo que o perigo de dano está consubstanciado na real possibilidade de agravamento do seu quadro de saúde, que só pode ser controlada por meio da continuidade do tratamento pela
clinica
Ponto de Equilíbrio.

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que nada impede seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré garanta a continuidade do tratamento multidisciplinar na clínica Ponto de equilíbrio, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).
” (Id.204784572)

Inconformada,
a agravante sustenta que não houve negativa de cobertura contratual, pois disponibilizou rede credenciada apta a realizar todos os procedimentos prescritos, especialmente a Clínica
Speciali
, devidamente habilitada e situada na área de abrangência do plano.

Afirma que a decisão impugnada, ao impor o custeio em clínica não credenciada, desconsidera as regras contratuais e a legislação aplicável (Lei no 9.656/98 e RN no 465/2021 da ANS), as quais preveem que a cobertura se restringe a procedimentos e terapias realizadas em estabelecimentos de saúde credenciados.

Defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois não houve negativa de atendimento, tampouco se trata de situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).

Com tais considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Verifica-se, portanto, que a celeuma reside em analisar a obrigatoriedade de cobertura de atendimento médico realizado em clínica não credenciada, em razão do vínculo terapêutico.

In
casu
,
constata-se que o menor foi diagnosticado com
Transtorno do Espect
r
o
do Autismo
– CID-11: 6A02
(Id. 20177819

– autos de origem)
, conforme laudo médico, vejamos:

Como explanado na exordial, o menor já vinha apresentando avanços significativos no seu quadro clínico, sendo, recomendado, a manutenção do seu tratamento na Clínica Ponto de Equilíbrio.

Contudo, a requerida, ora agravante, encaminhou um e-mail informando ao requerente, aqui agravado, que a aludida
clínica não mais estava credenciada para atendimento de pacientes com TEA.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, no
caso em exame houve a comprovação por meio de laudo médico, a necessidade do tratamento multidisciplinar
, de manutenção do vínculo
terapêutico
e os potenciais prejuízos decorrentes d
e eventual
mudança de clínica e de profissionais
, vejamos:

Assim, os documentos médicos evidenciam que a interrupção do tratamento do meno
r
e a quebra do vínculo terapêutico neste momento, essencial para o sucesso do tratamento, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento
do
mesmo
.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é
medida
excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada qualquer transição, de modo que, neste momento de cognição não exauriente deve ser mantido o tratamento na clínica em que já possuem vínculo, preservando o direito à saúde do
infante.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DECLÍNICA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOVÍNCULOTERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar do agravado emclínicaespecífica. Alegações de necessidade de alteração pela operadora e suspeitas de irregularidades pela prestadora de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode alterar unilateralmente aclínicaresponsável pelo tratamento de criança com TEA; e (
ii
) se a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir

A manutenção daclínicaatual resguarda a estabilidade essencial ao tratamento de crianças com TEA, conforme relatórios médicos e jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano está configurado pelo risco de retrocesso no desenvolvimento do paciente, caso o tratamento seja interrompido ou transferido abruptamente. Acusações de irregularidades contra aclínicadevem ser apuradas em sede própria, não influenciando, neste momento, a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento multidisciplinar emclínicaespecífica, quando demonstrado que a mudança pode acarretar prejuízo
ao desenvolvimento do paciente com TEA, resguardando-se a neuroplasticidade e a continuidade terapêutica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.831.731, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 15.06.2022.”
(N.U 1028911-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)
.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante arque com o tratamento multidisciplinar da menor M.F.F.M., junto ao Instituto não credenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed Nacional pode ser obrigada a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada, para garantir a continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada apenas quando comprovada a existência de tratamento equivalente.

4. A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor.

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

2. A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento. ”Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 17, parágrafos 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI no 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio
Boscaro
, 10a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI no 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023.”
(N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

Dessa forma,
revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento d
o
autor
agravado
sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Desse modo, é caso de manter a decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica Credenciada e a ausência de prejuízos ao menor.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026